Tribunal: TJPA
Processo: 0027758-06.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0027758-06.2013.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: VITORIA LORROAMA MIRANDA NUNES, MILCA MIRANDA NUNES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2
ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0027758-06.2013.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID Nº 19780130

EMBARGADA: VITÓRIA LORROAMA MIRANDA NUNES, menor representada por MILCA MIRANDA NUNES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Estado ao pagamento de pensão especial prevista no art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/85 às autoras, esposa e filha de policial militar falecido, bem como ao pagamento de valores retroativos. O embargante aponta supostas omissões e contradições na decisão, com destaque para a ilegitimidade passiva do Estado, a inaplicação do Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/STF), e a ausência de análise de provas, entre outras questões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a decisão embargada apresenta omissão, contradição ou obscuridade que comprometam sua validade;
(ii) determinar se os embargos de declaração apresentados possuem caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, delimita os casos de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A decisão embargada encontra-se suficientemente fundamentada, abordando de forma clara e objetiva todos os pontos relevantes da controvérsia.

Não há omissão quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado, tendo em vista que o acórdão analisou de forma implícita e suficiente o reconhecimento do dever estatal de pagar a pensão especial, com base na relação de causalidade entre o óbito do policial e sua condição funcional.

O Tema 485 da Repercussão Geral não é aplicável ao caso, pois o controle exercido pelo Judiciário não substitui a análise administrativa, mas se limita à verificação da legalidade do ato.

A alegação de ausência de análise de provas que indicariam inexistência de vínculo entre o óbito e a função policial não procede, uma vez que o acórdão baseou-se em elementos probatórios claros, como o Inquérito Policial Militar.

O pedido de limitação dos efeitos financeiros à data do ajuizamento e a compensação de valores já recebidos a título de pensão por morte foram implicitamente rejeitados, diante da manutenção integral da condenação estabelecida em primeira instância.

O recurso manifesta mero inconformismo com o resultado desfavorável, sem comprovar vícios que justifiquem sua acolhida, configurando-se como tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de instrumento processual inadequado.

A apresentação dos embargos, desprovida de fundamento relevante, revela caráter protelatório, em prejuízo à celeridade e à economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito de decisão judicial.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada impede o acolhimento dos embargos.

A utilização protelatória dos embargos de declaração afronta os princípios da celeridade e da boa-fé processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei Estadual nº 5.251/85, art. 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 30.06.2017; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 637.127/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26.05.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e rejeitar os Embargos Declaratórios, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra o acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, que, à unanimidade, negou provimento à apelação do ente estatal, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Estado ao pagamento de pensão especial prevista no art. 77 da Lei Estadual nº 5.251/85 às autoras, esposa e filha de policial militar falecido, bem como ao pagamento de valores retroativos.

No acórdão embargado, assentou-se que, ainda que o falecido estivesse fora de serviço no momento de sua morte, esta decorreu do reconhecimento de sua condição de policial militar, circunstância corroborada pelo Inquérito Policial Militar e pelos elementos probatórios constantes nos autos.

Em suas razões (ID 19844863), o embargante alega a ocorrência de omissões que comprometeriam a validade da decisão, pontuando, em síntese:
(i) a ausência de enfrentamento quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Estado, argumentando que a autarquia previdenciária (IGEPREV) seria a responsável pelo pagamento da pensão;
(ii) a omissão quanto à aplicação do Tema 485 da Repercussão Geral (RE 632.853/STF), que limita a atuação do Poder Judiciário ao controle de legalidade de atos administrativos, vedando substituição de mérito;
(iii) a ausência de análise de provas que indicariam a inexistência de vínculo entre o óbito e a função policial do falecido;
(iv) a ausência de apreciação do pedido subsidiário de limitação dos efeitos financeiros à data do ajuizamento da ação;
(v) a omissão sobre a compensação de valores já recebidos a título de pensão por morte;
(vi) a necessidade de detalhamento quanto à iliquidez da sentença e dos critérios de cálculo.

Em ID 20324813 – fls. 1, certificada a não apresentação de contrarrazões.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

De início, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual os conheço.

Compreende-se que o Embargo de Declaração é o meio recursal cabível para esclarecer uma decisão judicial, seja ela decisão interlocutória, sentença ou acórdão, quando nela houver contradição, omissão ou obscuridade. Tais requisitos são essenciais para sua propositura, uma vez que sem a existência desses pressupostos é inadmissível o recurso.

Dessa forma, o Código de Processo Civil é explícito em estabelecer os requisitos essenciais, como dispõe o Art. 1022, a saber:

Art. 1.022 – Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material;

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Sendo assim, os Embargos de Declaração não têm o desígnio de viabilizar a revisão ou mesmo a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é de completar ou corrigir defeitos como omissão, contradição ou obscuridade do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Da análise dos autos se extrai, com clareza, a ausência dos requisitos necessários ao acolhimento dos Embargos de Declaração, em especial, as contradições e omissões apontadas. O que se percebe, na verdade, é a nítida tentativa de obstar o prosseguimento do feito, haja vista que o embargante restou vencido em sua pretensão, com o objetivo de rediscutir a matéria, sendo tal recurso manifestamente protelatório.

Os argumentos apresentados pelo embargante não merecem prosperar conforme já me manifestei anteriormente no acórdão acima indicado, eis que demostrado que a decisão embargada está suficientemente fundamentada para alcançar a conclusão a que chegou, tendo
abordado de forma clara os supostos pontos não apreciados com base em
dispositivos legais e, também, em vários precedentes, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

Com efeito, parece-me evidente que os presentes Declaratórios veiculam mera irresignação com o resultado, contrário à pretensão dos recorrentes.

Nesse contexto, ressalto que não se deve confundir decisão contrária ao interesse da parte com omissão, contradição, obscuridade, ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. ACÓRDÃO DE ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA DO ARTIGO 1.021, §4º, DO CPC/2015. EXCLUSÃO. INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM. NÃO VERIFICAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acórdão recorrido apreciou fundamentadamente a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à pretensão do recorrente, não havendo, portanto, omissão ensejadora de oposição de embargos de declaração, pelo que, deve ser rejeitada a alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC/2015.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido" (STJ, REsp 1.672.822/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OBSCURIDADE NÃO CARACTERIZADA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL CONTIDO NO RELATÓRIO DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGADA OMISSÃO E OBSCURIDADE REFERENTE À APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. EFEITOS INFRINGENTES. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À INSURGÊNCIA RELATIVA À VIOLAÇÃO DO ART. 16, §4º DA LEI 8.213/1991. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Quanto à obscuridade relativa à análise da violação do art. 535 do CPC, impõe-se a manutenção do acórdão embargado, que concluiu, em consonância com o entendimento da jurisprudência do STJ, que o magistrado não está obrigado a emitir juízo expresso acerca de todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, desde que devidamente fundamentada a sua decisão.

2. No caso, verifica-se a ocorrência de erro material quanto à indicação de violação do §2º do art. 42 da Lei 8.213/1991, quando a parte, na verdade, apontou violação do caput do referido dispositivo. Tal erro, contudo, não tem o condão de alterar o acórdão impugnado, tendo em vista que analisou a questão conforme a tese exposta pela parte em seu recurso especial.

3. No tocante à alegada ocorrência de omissão e obscuridade na aplicação da Súmula 7/STJ, depreende-se que a parte busca a rediscussão do que ficou claro e coerentemente decidido, buscando efeitos infringentes, o que não é viável em razão dos limitados contornos processuais dos embargos declaratórios.

4. Verificada a omissão da decisão embargada que não analisou à insurgência relativa à violação do art. 16, §4º da Lei 8.213/1991.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar os vícios referentes ao erro material e à omissão, restando mantido o acórdão nos demais termos, sem caráter infringente. (EDcl no AgRg no AREsp 637127 / SP. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Segunda Turma. DJe 26/05/2015).

Portanto, ausente
argumento capaz de modificar a decisão embargada, tenho que deve ser mantida
in totum
.
Eventual inconformismo deve ser veiculado na via recursal apropriada e não mediante os declaratórios, que não possuem o objetivo de reapreciar a matéria decidida.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, REJEITO os presentes Embargos de Declaração, para confirmar integralmente a decisão embargada em todos os seus termos. Para fins de prequestionamento, consideram-se nela incluídos os dispositivos apontados pela parte embargante, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Belém (PA), em data e hora registrados no sistema.

Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 10/02/2025